Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707441-58.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI MOVEL S.A. RECORRIDO: CLAUDIOMAR OSTERNES RODRIGUES, RGM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRAZO DE SUSPENSÃO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos, situação essa em que, claramente, não se enquadra o título judicial exequendo. 2. A competência universal do juízo recuperacional alcança apenas os créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial, pois, em se tratando de débito constituído após o pedido de recuperação, aplica-se a competência ordinária. 3. Uma vez ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o da Lei n. 11.101/2005, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que abrange, por definição, a prática de medidas expropriatórias (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005). 4. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta ofensa aos artigos 47, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, asseverando, em síntese, que o crédito do recorrido foi gerado antes do pedido de recuperação judicial, sendo dispensável o trânsito em julgado da sentença declaratória que o individualizou. Aduz que compete exclusivamente ao juízo universal determinar a natureza da dívida, bem como realizar medidas expropriatórias. Conclui que o pedido deve ser submetido ao concurso de credores a cargo do juízo recuperacional perante o qual tramita a recuperação judicial do Grupo Oi (Processo no 0203711- 65.2016.8.19.0001). Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono às teses suscitadas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 47, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020